Tribunal: CARF
Processo: 13896.900042/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
PIS/COFINS. DIREITO CREDITO ́RIO. O^NUS PROBATO ́RIO DO POSTULANTE. RETIFICAC ̧A~O DE DCTF. INSUFICIE^NCIA. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDENTE
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declarac ̧a~o de compensac ̧a~o, a comprovac ̧a~o do direito credito ́rio incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probato ́rios suficientes para demonstrar a existe^ncia, certeza e liquidez do cre ́dito pleiteado. A mera retificac ̧a~o de DCTF na~o e ́ suficiente para esta demonstrac ̧a~o, a qual deve ser realizada mediante documentos fiscais e conta ́beis. Não procede o pedido de nulidade do Despacho Decisório sem os elementos constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900042/2014-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.866 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
PIS/COFINS.
DIREITO
CREDIT

POSTULANTE. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDENTE
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e decl
ao postulante, que
rios suficientes para de

alizada median
Não procede o pedido de nulidade do Despacho
Decisório sem os elementos constantes no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900042/2014-61
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.866 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900042/2014-61

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 339) interposto pelo Contribuinte, em 1 de
novembro de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.749 (e-fls. 309 a 313), de 21 de agosto de
2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

A
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
: 01/08/2011 a 31/08/2011

Nos processos derivados de pedidos de r
o do d ostulante, que
deve carrear aos

iciente para esta demonstra a qual deve ser realizada mediante
d
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 374
a 377), de 31 de março de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso para que seja rediscutida a matéria “nulidade do despacho decisório em
face de DCTF retificadora desconsiderada”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 379 a 389), em 22 de abril
de 2020, em que requer a manutenção da decisão proferida no acórdão recorrido, com o não
provimento do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
Quanto ao conhecimento foram apresentados como acórdãos paradigmas para
demonstrar a divergência jurisprudencial do CARF o Acórdão no 1302-003.839 e Acórdão no
3201-004.682. Na análise dos acórdãos paradigmas frente ao acórdão ora recorrido, constata-se a
divergência interpretativa, motivo pelo qual se vota por conhecer do recurso.
Quanto ao mérito, a questão cinge-se a matéria nulidade do despacho decisório
em face de DCTF retificadora desconsiderada.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.866 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900042/2014-61

Na decisão ora recorrida entendeu-se que o ônus da prova em PER/DCOMP é do
Contribuinte, que alega a existência de direito creditório, com a devida apresentação de DCTF
Retificadora antes do Despacho Decisório.
Assim, negou-se provimento ao Recurso Voluntário visto que não foi comprovado
pelo Contribuinte a existência do crédito utilizado na DCOMP constante de DCTF Retificadora,
pois não se encontram nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência,
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Neste sentido, entende-se que não basta a DCTF
Retificadora para comprovar o crédito alegado, é necessário documentos fiscais e contábeis para
tanto.
O Contribuinte no seu Recurso Especial formula inicialmente uma síntese do
processo em que recorda ter suscitado no Recurso Voluntário a nulidade do Despacho Decisório
por carência de motivação e que inovou na fundamentação no que tange a carência de elementos
probatórios da origem do crédito. Sustenta ainda que incontroverso é que a retificação da DCTF
se deu antes do Despacho Decisório.
Na demonstração da divergência de interpretação da lei tributária o Contribuinte
sustenta que é “absolutamente inaceitável” a exigência da prova do pagamento indevido, pois
teria que provar “todos os fatos que podem impactar a apuração de PIS e de COFINS, e dos
demais elementos necessários para a qualificação jurídica destes fatos (...) de modo a demonstrar
que o valor recolhido foi de fato superior ao apurado pelo contribuinte” (e-fls. 327 e 328).
Assim, conclui que o Despacho Decisório motivado em erro no cruzamento dos dados da DCTF
com os da DCOMP é nulo, pois desconsiderou a DCTF Retificadora e do pedido requer que as
compensações sejam integralmente homologadas.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, sustenta que nulidade do Despacho
Decisório só é possível se atender as hipóteses previstas no art. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
o que, no seu entendimento, aqui não é o caso. Reforça ainda que nos autos não se vislumbra a
ocorrência de qualquer prejuízo à defesa do Contribuinte.
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão ao Contribuinte.
O fato de ter o Contribuinte apresentado DCTF Retificadora antes do Despacho
Decisório não é a questão central, pois no entendimento da jurisprudência do CARF, pode a
DCTF Retificadora ser apresentada antes ou posteriormente a emissão do Despacho Decisório,
desde que o direito de crédito alegado pelo Contribuinte venha acompanhado de elementos
probatórios da sua existência.
Como se sabe na retificação da declaração, quando tem por objetivo reduzir ou
excluir tributo, só é admissível quando se comprova o erro ocorrido (art. 147, § 1o do CTN).
Deve vir acompanhada com os documentos fiscais e contábeis correspondentes para demonstrar
a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. Isso não se encontra nos autos.
Considerando o formalismo moderado, que admite-se no processo administrativo
fiscal, poderia o Contribuinte ter juntado os documentos fiscais e contábeis em uma das várias
fases do processo, inclusive em fase recursal, para demonstrar e comprovar o alegado crédito. O
que não foi feito, e, reitera-se, que em matéria de direito creditório cabe ao Contribuinte o ônus
da sua demonstração e comprovação.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.866 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900042/2014-61

Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-009.179, de 16 de julho de
2019, de relatoria do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:

NUS
DO
CONTRIBUINTE.

apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram

. (grifou-se).
Não se vislumbra no presente feito qualquer elemento que possa ofertar nulidade
do Despacho Decisório. Assim estabelece o Decreto no 70.235/72 quanto a nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital